Tribunal: TJPA
Processo: 0805710-24.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805710-24.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANA TELMA FERREIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por Ana Telma Ferreira Gonçalves, condenou a instituição ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), intermediado pelo banco apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua como agente executor de política pública federal habitacional no âmbito do PMCMV, representando o Fundo de Arrendamento Residencial, conforme entendimento do STJ (AREsp 2.169.691).

4.

Restou demonstrado nos autos, mediante laudo técnico não impugnado, a existência de vícios construtivos graves no imóvel, decorrentes de falhas de execução ou projeto, cuja origem é endógena, comprometendo a funcionalidade, segurança e habitabilidade do bem.

5.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da vulnerabilidade da consumidora e da falha na prestação do serviço habitacional.

6.

A omissão do banco em produzir provas ou impugnar especificamente o laudo técnico compromete sua defesa, atraindo a responsabilização objetiva por danos materiais, nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 do Código Civil.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa), dada a frustração do direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), evidenciada pela entrega de imóvel novo com diversos defeitos, comprometendo a expectativa legítima da consumidora.

8.

Contudo, o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) mostrou-se excessivo frente à jurisprudência consolidada em casos similares, sendo razoável e proporcional a redução para R$ 5.000,00, a fim de atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel.

2.

O laudo técnico não impugnado é suficiente para comprovar a existência e a gravidade dos vícios, ensejando o dever de indenizar.

3.

O dano moral decorrente da entrega de imóvel com vícios construtivos é presumido, mas o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 389, 405 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 343 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJRN, Ap. Cív. 0801309-56.2020.8.20.5121, Rel. Des. Eduardo Bezerra, j. 12.09.2024; TJSP, AI 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12.02.2022; TJSP, Ap. Cív. 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. Des. José Aparício, j. 02.03.2023; TRF-4, P.U.R. 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, j. 26.06.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805710-24.2022.8.14.0133

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADA: ANA TELMA FERREIRA GONÇALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA,
ajuizada por
ANA TELMA FERREIRA GONÇALVES,
julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 15.358,67), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC),
sem nova conclusão
, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos”.

Em suas razões, o banco apelante pleiteia em sede recursal o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, a ausência de responsabilidade indenizatória, tendo em vista ser mero agente financiador, bem como a inexistência de responsabilidade na devolução de qualquer valor. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral, por inexistir nexo de causalidade entre qualquer conduta da parte autora e do suposto dano sofrido pela autora.

Nesses termos, requer que seja conhecido e provido o apelo, com vistas a julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
dos recurso.

Rememoro que consta da exordial que a Autora alegou existir vícios construtivos em seu imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com financiamento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), intermediado pelo Banco do Brasil, tendo a r. sentença julgado procedente seu pleito, para condenar o Banco em danos materiais e morais.

Com efeito, cinge a controvérsia recursal quanto à possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão dos vícios construtivos no imóvel adquirido pela apelada no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), ou o reconhecimento da ausência de responsabilidade do Banco recorrente, com a consequente improcedência dos pedidos da exordial.

De início,
cabe reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "
contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR
", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "
na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV
(...)". Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia,
reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse é o entendimento dominante, como se infere dos seguintes julgados em demandas similares:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCIADOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJRN – APELAÇÃO CÍVEL: 08013095620208205121, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência contra decisão saneadora. Manutenção. 1. Fundamentação. Nulidade descabida. Decisão suficientemente motivada. 2. Legitimidade passiva. Instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 3. Legitimidade ativa. Condomínio para pleitear indenização por vício de construção. Jurisprudência iterativa, no mais, quanto à aplicabilidade das regras protetivas do
CDC
. 4. Intervenção de terceiros. Não cabimento, inclusive no que tange ao chamamento, porque no caso dos autos não se trata de inclusão da seguradora. 5. Conexão e continência. Descabimento, por fim, de reunião de processos. Partes, imóveis e defeitos diversos. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP. Agravo de Instrumento
2269761-71.2021.8.26.0000
; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2022).

No que pertine à tese recursal de ausência de responsabilização da Instituição financeira, melhor sorte não lhe assiste, explico.

Consta dos autos, parecer técnico elaborado nas dependências do apartamento, apurando os vícios existentes de construção, dentre os quais, enumero:

*Anomalia: Infiltração pela esquadria Causa: Falta de estanqueidade na interface entre janela e alvenaria Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÉDIO

Dormitório 1 e área de serviço:

A falta de estanqueidade das janelas provoca a entrada excessiva de umidade, que já está deteriorando o revestimento e permitindo que atinja os pertences dos mutuários. Portanto, será necessário, urgentemente, realizar a devida intervenção, já que a umidade é o início de tantas outras anomalias. Assim, para a correta intervenção, será necessário vedar as janelas com selante e a retirar a área do revestimento atingido pela umidade, já que se encontra deteriorado, e a execução de novo revestimento argamassado nesses locais. Após ser realizado todos os reparos há a necessidade de repintura das paredes afetadas e reparadas devido aos vícios de construção, para que a mesma retorne à sua originalidade.

* Anomalia: Ineficiência do interfone Causa: Má instalação Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÉDIO INTERVENÇÃO (SOLUÇÃO) REPARADORA: O sistema de interfone instalado no apartamento será substituído por outro de mesmo tipo e qualidade satisfatória.

*Cozinha ANOMALIA: Desplacamento do azulejo e(ou) com som cavo CAUSA: Instalação em desconformidade com a NBR 13754-96; Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: CRÍTICO - ÁREA INTERNA – COZINHA – “in loco”.

*Anomalia: Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo Causa: Instalação em desconformidade com a NBR 13753-96 Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: CRÍTICO - ÁREA INTERNA – DORMITÓRIO 1, DORMITÓRIO e sala.

* Vazamento No Sistema De Água Fria;

Em sede de contestação, o Banco ora apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, afirmando não estarem demonstrados os prejuízos sofridos, tampouco evidenciados os requisitos para configurar sua responsabilização.

Instado a se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, o Banco declinou do direito de produzi-las.

Já a parte a Autora reiterou o reconhecimento da relação de consumo, com a inversão do ônus de prova, afirma que o Laudo Técnico de Engenharia, anexado, demonstra e individualiza os vícios construtivos encontrados no interior do imóvel. Alternativamente, caso o juízo entenda insuficiente o laudo anexo da inicial, pleiteou a realização de prova pericial para constatação dos vícios construtivos presentes no imóvel objeto da lide, com eventual direito a apresentação de quesitos e acompanhamento técnico.

Com efeito, bem ponderou o d. Juízo: “
a parte demandante comprovou as suas alegações, especialmente à vista do laudo juntado na peça inaugural, com esteio no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi refutado especificamente pelo requerido, à luz do artigo 343 do Código de Processo Civil, limitando-se a aduzir, genericamente, a posição de mero financiador e que não seria responsável por danos provocados a posteriori.

Vale rememorar que houve deferimento, nestes autos, de inversão do ônus da prova, com esteio no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do banco requerido.

Logo, diante da falta de específica impugnação com relação ao laudo técnico apresentado com a inicial, em que detalhados os danos, devem ser acolhidas as suas conclusões que, amparadas na análise detalhada do imóvel, confirmaram a existência dos vícios e suas origens construtivas, pois sem relação com eventual falta de manutenção ou mau uso, o que sequer foi demonstrado pela parte adversa, bem como também detalhou os reparos necessários, inclusive o valor estimado para recuperação dos danos, que não se mostra abusivo e deve ser acolhido.

Neste contexto, resta comprovada a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas na edificação do imóvel pelas quais o réu, o qual detém responsabilidade civil objetiva, neste caso, assumiu contratualmente a responsabilidade, por ser ele o agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, o que se impõe o acolhimento dos danos materiais pleiteados pela parte demandante.

Com efeito, de rigor a observância ao artigo 186 do Código Civil, o qual estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A ilicitude, portanto, pode decorrer tanto de um ato comissivo quanto omissivo. No caso de vícios construtivos em imóveis, a falha na entrega de um bem de acordo com as especificações contratuais e as normas técnicas caracteriza uma violação do direito dos consumidores.

Ainda que o Banco do Brasil não tenha sido o construtor direto dos imóveis, ele é parte essencial na operação, uma vez que, como instituição financeira, participa ativamente do financiamento e, em muitos casos, da fiscalização das obras. Assim, sua omissão no dever de garantir que o imóvel seja entregue em conformidade com os padrões exigidos pode ser considerada conduta ilícita por omissão, uma vez que ele poderia ter agido para evitar o dano
”.

Logo entendo que, ao lado de não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, o banco ora apelante deixou precluir o seu direito de provar a ausência de responsabilidade pelos danos materiais indicados nos autos.

Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua
manutenção
no patamar fixado pelo d. Juízo.

Já no que pertine a exclusão dos danos morais, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No particular, afianço que receber o imóvel novo, que muitas vezes é o sonho de uma vida inteira, com defeito de construção, causa ao consumidor muito mais do que meros dissabores, lhe gera frustrações, inseguranças e incertezas, pois se programou e depositou muitas expectativas para usufruir da casa própria.

O direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se limita ao acesso ao imóvel, mas abrange condições que assegurem conforto, proteção e qualidade de vida. O descaso evidenciado, associado à frustração de expectativas gerada pela aquisição de um bem essencial em condições impróprias, caracteriza o dano moral
in re ipsa,
cuja configuração prescinde de prova de sofrimento psicológico específico, sendo presumido pela gravidade da situação.

Sendo assim, está devidamente comprovado nos autos a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pela recorrida, conforme constatado no laudo técnico anexado à inicial. As falhas apontadas comprometem não apenas a estética do imóvel, mas também sua funcionalidade e segurança, inviabilizando a plena habitabilidade.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações como a presente, o dano moral decorre
in re ipsa
, ou seja, é presumido pela gravidade dos fatos e pela impossibilidade de usufruir adequadamente do bem adquirido:

“O dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa."
(TRF-4, Pedido de Uniformização Regional, 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, 26/06/2020).

Partindo dessas premissas, entendo, contudo, que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo agente responsável.

Nesse contexto, reputo adequado reduzir o montante arbitrado da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como venho decidindo em casos similares
[1]
.

Corroborando o entendimento aqui esposado, cito os seguintes julgados:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais em virtude da constatação de vícios de construção. Inconformismo de ambas as partes. Alegação da ré de ilegitimidade passiva por ser apenas agente financiador do empreendimento. Não acolhimento. No contrato de compra e venda de imóvel o réu consta expressamente como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva reconhecida. Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara. Desnecessidade de citação do FAR e da CEF por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Mérito. Laudo pericial que apontou os vícios de construção e o montante para indenizá-los. Danos materiais devidos. Recurso da autora. Parcial acolhimento. Danos morais. Configuração. Imóvel entregue com problemas de construção. Quebra da expectativa que não se confunde com o mero aborrecimento.
Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que se mostra adequado e se coaduna com a jurisprudência desta Câmara.
Sentença parcialmente reformada. APELO DO RÉU DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1007867-29.2022.8.26.0625 Taubaté, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

“APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de existência de vícios de construção no imóvel adquirido - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor pleiteando a condenação do réu no pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 - Cabimento – Vícios de construção comprovados através de prova pericial -
Danos morais configurados – Valor fixado em R$ 5.000,00
- Recurso provido para julgar a ação integralmente procedente”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1039877-06.2019.8.26.0602 Sorocaba, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reduzindo a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
Cito ilustrativamente, os seguintes julgados nos autos dos processos nº: 0801723-77.2022.8.14.0133; Nº: 0802959-64.2022.8.14.0133.

Belém, 20/02/2026